Tribunal: TJDFT
Processo: 0755057-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO E QUITAÇÃO ANTERIORES À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. TEMA REPETITIVO 872/STJ. SENTENÇA COM CONTEÚDO MERAMENTE DECLARATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela embargada contra sentença que acolheu embargos de terceiro desconstituindo penhora incidente sobre imóvel e condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, ao fundamento da existência de posse e de direitos aquisitivos anteriores do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade e do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 872 do Superior Tribunal de Justiça, bem como estabelecer o critério adequado para a fixação do quantum honorário, diante da natureza declaratória do provimento jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, conforme Súmula no 303/STJ.
4. O Tema Repetitivo no 872/STJ define que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre o embargante quando a constrição decorre da ausência de atualização registral do bem, ressalvada a hipótese de resistência injustificada do embargado após ciência inequívoca da transmissão.
5. Hipótese em que a penhora foi legitimamente fundada na situação registral do imóvel à época do ato constritivo, que ainda indicava a executada como proprietária, em razão da inércia do embargante em promover o registro da transferência, apesar da quitação do bem.
6. Não se verifica resistência da embargada à desconstituição da penhora, pois, após a oposição dos embargos de terceiro, houve reconhecimento da procedência do pedido, inexistindo insurgência substancial quanto ao mérito. Diante disso, impõe-se a atribuição dos ônus sucumbenciais ao embargante.
7. O provimento jurisdicional nos embargos de terceiro possui natureza eminentemente declaratória, sem geração de proveito econômico novo ou condenação patrimonial, o que afasta a adoção do valor da causa como base automática para a fixação dos honorários.
8. O artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável ou inexistente, devendo ser observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
9. Consideradas a baixa complexidade da demanda, a curta duração do processo e a limitada atuação processual dos patronos, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em valor certo e moderado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à constrição indevida, nos termos do princípio da causalidade.
2. A ausência de registro da transferência do imóvel pelo adquirente caracteriza causa direta da penhora e atrai a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, quando inexistente resistência do embargado.
3. Em embargos de terceiro com provimento de natureza meramente declaratória, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.